Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708351-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL MENDONCA SOUZA AGRAVADO: JOAO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISRAEL MENDONÇA SOUZA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios n. 0739138-60.2020.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de JOÃO ALVES DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 117117842 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar arguida pelo agravado, para reconhecer a incompetência do juízo e determinar o encaminhamento dos autos ao Foro da Comarca de Luiz Eduardo Magalhães/BA. Em suas razões recursais (ID 33625627), o agravante requereu o processamento do recurso, independentemente do recolhimento de preparo, por se tratar de processo eletrônico e ser ele beneficiário da justiça gratuita. Esta Relatoria, nos termos do despacho acostado aos autos sob o ID 33718511, determinou a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, uma vez que, apesar de haver postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não fora apreciado e tampouco renovado por ocasião da interposição do recurso. O agravante manifestou-se no ID. 34027951, alegando fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Para tanto juntou aos autos a declaração de ajuste do imposto de renda (ID. 34027953). Pugnou, assim, pela concessão da gratuidade de justiça e deixou de promover o recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o agravo de instrumento ora em apreço não deve ser conhecido, por não ter o agravante promovido o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, consoante a regra inserta no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. O agravante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, limitou-se a afirmar que se encontram configurados os pressupostos para o deferimento da gratuidade de justiça e a apresentar declaração de ajuste de imposto de renda, indicando uma renda anual no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Ainda que fosse deferida a gratuidade de justiça em favor do agravante, tal circunstância não teria o condão de desonerá-lo da obrigação de recolhimento do preparo, uma vez que o deferimento do benefício somente pode retroagir à data do requerimento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DATA DO REQUERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Em face da preclusão da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, não há como rediscutir o valor devido. 3. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc. 4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça em impugnação ao cumprimento de sentença, este não obsta o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, pois a gratuidade é posterior à condenação, não podendo gerar efeitos ex tunc. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375173, 07254292420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, conforme já assinalado, o agravante, na petição recursal, não pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça, vindo a fazê-lo somente após ser instado a promover o recolhimento em dobro do preparo do recurso. Por conseguinte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não acarretaria a dispensa do recolhimento do preparo do recurso, o que torna impositivo o reconhecimento da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de abril de 2022 às 11:32:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora